Tribunal: TJSP
Processo: 1030174-27.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR ALEGADA FALHA NO PAVIMENTO. MOTOCICLETA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. Recurso tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Não satisfatoriamente demonstrada a omissão administrativa como condição direta e imediata da ocorrência do dano, descabe o reconhecimento da responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR ALEGADA FALHA NO PAVIMENTO. MOTOCICLETA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. Recurso tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Não satisfatoriamente demonstrada a omissão administrativa como condição direta e imediata da ocorrência do dano, descabe o reconhecimento da responsabilidade estatal. Desincumbência insatisfatória do ônus da prova pelo autor quanto ao fato constitutivo do direito, cuja consequência é a improcedência da postulação. Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público. Apelo provido para julgar improcedente a ação, afastando-se a condenação da Municipalidade requerida. Sentença reformada.